Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-08.2016.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
CLENIRA FERREIRA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 13238/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LEI No 2.253/1994 - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REFLEXOS – NÃO INCIDENCIA 13o, FÉRIAS - APURAÇÃO DOS DIFERENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – HONORARIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
O direito à percepção da gratificação de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção.
Sobre a gratificação do adicional de produtividade, não incide o décimo terceiro (13o) salário, adicional por tempo de serviço e férias, porque não prevista na Lei do Município de Rondonópolis no 3.247, de 5 de maio de 2000, que, no particular, revogou a Lei do Município Rondonópolis no 2.253, de 22 de dezembro de 1994.
O critério para pagamento deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado não prescrito, com as fichas financeiras, a corroborar o pagamento a menor do benefício.
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).
Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
CLENIRA FERREIRA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança n. 559-08.2016.8.11.0003, proposta por CLENIRA FERREIRA DOS SANTOS em face do citado município, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente Federado ao pagamento à autora, das diferenças de cotas de produtividade recebida no período de janeiro/2011 a janeiro/2013, no patamar de 0,1% da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistada pela servidora, até o limite de 1873, nos termos do art. 2o, §§1o e 3o da Lei Municipal n. 2.253/94, acrescidos dos consectários legais.
Não houve recurso voluntário, vindo os autos conclusos para reexame obrigatório.
Os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE n. 870947/SE, findo o qual vieram conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do ente federado, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas no período de agosto de 2008 a setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças.
Na origem foi proposta ação de cobrança objetivando o recebimento das diferenças remuneratórias resultantes do pagamento a menor da gratificação de produtividade, relativas ao período agosto de 2008 a setembro de 2013, em razão do mandado de segurança n. 3360-2013.8.11.0003, que tramitou na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu a ordem vindica para que o Município cumpra o que determina a Lei Municipal n. 2.253/94 c/c LCM n. 031/2005, passando a pagar a produtividade dos servidores, cuja sentença transitou em julgado em 30.07.12.
Dessa forma, é certo que a autora/interessada faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor da gratificação de produtividade.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – LEI No 2.253/1994 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE –– REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.Sobre o décimo terceiro (13o) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei Municipal no 3.247/2000, a qual, no particular, revogou a Lei no 2.253/1994, visto que, incompatíveis. Em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal.Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.(N.U 1005340-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – LEI No 2.253/1994 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – REJEITADA – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.1. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.2. O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação de sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 1007955-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Todavia, malgrado reconhecido o direito à verba remuneratória, como bem pontuou a sentença sob reexame, a autora apenas faz jus ao quinquênio anterior à propositura da ação (21.01.16), qual seja, as parcelas a contar de 21.01.11, pois as anteriores foram atingidas pela prescrição.
Ressalta-se que a gratificação do adicional de produtividade, não incide sobre o décimo terceiro (13o) salário, adicional por tempo de serviço e férias, porque não prevista na Lei do Município de Rondonópolis no 3.247, de 5 de maio de 2000, que, no particular, revogou a Lei do Município Rondonópolis no 2.253, de 22 de dezembro de 1994, já que os reflexos decorrem de lei.
De mais a mais, pontua-se que o critério para pagamento deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado não prescrito 01.2011 a 01.2013, com as fichas financeiras, a corroborar o pagamento a menor do benefício.
Por sua vez, quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, nesse capítulo a sentença merece ser retificada para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (destaquei)

Quanto a verba honorária, não merece qualquer correção a sentença sob reexame, que determinou a fixação dos honorários quando da liquidação do julgado, como determina o §4o, II, do art. 85, do CPC/15, vez que em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo para a) determinar que o critério para pagamento deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado não prescrito 01.2011 a 01.2013; b) estabelecer, quanto, aos juros de mora e correção monetária deve ser observado o precedente vinculativo tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), qual seja, “b) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; a contar da citação, e correção monetária: IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela., mantendo-se, incólume, os demais termos da sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR